Tribunal: TJMT
Processo: 0001597-09.2015.8.11.0030
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001597-09.2015.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SANDRA DIAS ORIBE - CPF: 873.306.871-20 (RECORRIDO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), SANDRA DIAS ORIBE - CPF: 873.306.871-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

0001597-09.2015.8.11.0030

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nobres

Recorrente(s):

SANDRA DIAS ORIBE

MUNICÍPIO DE NOBRES

Recorrido(s):

SANDRA DIAS ORIBE

MUNICÍPIO DE NOBRES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/09/2020

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – PROGRESSÃO DE CARREIRA E DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS – FÉRIAS PARCIALMENTE DEVIDA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei no 8036/90.

A progressão pleiteada é indevida, pois o art. 11 da Lei 984/2006, prevê que será regulamentada, havendo outros critérios além do período de três anos.

Quanto ao pedido de férias, é parcialmente devido, sendo demonstrado o devido pagamento inerente aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012, conforme holerite.

Reforma parcial da sentença.

RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOBRES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em breve síntese, sustenta a parte Reclamante que possuía contrato temporário com o Município de 02/02/1999 até 29/02/2012, quando foi efetivada pelo Decreto 013, pleiteando na inicial FGTS, diferenças salariais dos reajustes, progressão no percentual de 4,5% pela Lei 984/2006, férias acrescido de 1/3 dos períodos de 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

A sentença proferida nos autos determinou o seguinte:

Ill — Do dispositivo

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos a inicial, consequentemente, extingo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento das férias vencidas mais um terço, do período aquisitivo de 14.09.2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012, devendo ser compensados os valores já recebidos, respeitada a prescrição quinquenal, a ser apurada em procedimento de cumprimento de sentença.

Os valores a serem percebidos devem ser corrigidos desde a data em que deveria ter ocorrido cada pagamento com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E (índice de preços ao consumidor amplo especial), bem como deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde o dia do vencimento.

Em razão da sucumbência recíproca, determino o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, pro rata.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais, haja vista o que dispõe o art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Em suas razões recursais, a Recorrente Sandra, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não reconheceu os demais direitos pleiteados na inicial, tais como, progressão e diferenças salariais. Requerendo o provimento do recurso.

Em seu recurso, o MUNICÍPIO DE NOBRES, sustenta que é indevida a condenação ao pagamento de férias, tendo em vista que já foram pagas, além da prescrição com relação às férias de 2009. Requerendo a improcedência da ação.

As partes Recorridas, devidamente intimadas, requereram a manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou no movimento 18175970 pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

O conjunto probatório formado nos autos revela que a parte Reclamante celebrou contrato temporário de trabalho com o MUNICÍPIO DE NOBRES para exercer a função de Agente Comunitário de Saúde, tendo o contrato sido prorrogado sucessivamente, quando a sua situação jurídica de categoria foi regularizada por meio do Decreto n° 013/2012 de 29/02/2012, tornou a Reclamante efetiva com fundamento na Lei Municipal 1.022/07, passando os Agentes Comunitários de Saúde, a partir daí, ao regime jurídico estatutário.

Com o advento da Emenda Constitucional no. 51/2006, de 14-2-06, a norma constitucional criou uma exceção à regra, permitindo a contratação de agentes comunitários de saúde por meio de processo seletivo público, simplificado e célere que o concurso público, senão vejamos:

Art. 1o O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 4o, 5o e 6o:
"Art. 198. (...)

§ 4o Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)

§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)

§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda Constitucional no 51, de 2006)

Art 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Dessa forma, tenho que a EC 51/2006 ao reconhecer a validade das contratações de natureza temporária, ocorridas em datas anteriores a sua promulgação, geraram a transmudação do vínculo da autora de jurídico-administrativo para estatutário e não a sua nulidade, circunstância que afasta a condenação ao FGTS, porquanto o art. 19-A, da Lei no 8036/90, somente assegura o deposito de tal verba, quando o servidor tem o seu contrato de trabalho declarado nulo, por contratação sem prévia aprovação em concurso público, que não foi o caso em análise.

Portanto, não tem direito ao FGTS, tendo em vista que a contratação e as respectivas prorrogações não foram ilegais, uma vez que amparadas na mencionada Emenda Constitucional e também porque não se aplicam à espécie as disposições da Consolidação das Leis Trabalhistas.

Cito como precedente desta Turma Recursal:

CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATAÇÃO POR PROCESSO SELETIVO – EFETIVAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PELO MUNICÍPIO – TRANSMUDAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO PARA ESTATUTÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR – FGTS INDEVIDO – RECURSO DE MUNICÍPIO DE DOM AQUINO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE MANOEL DA GUIA DE PAULA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A transmudação do vínculo jurídico-administrativo para estatutário, não gera a nulidade do contrato, fato que impossibilita o depósito da verba de FGTS, assegurada somente nos casos em que o servidor público tem seu contrato de trabalho declarado nulo, inteligência do art. 19-A, da Lei no 8036/90.
Número Único
: 0002024-57.2016.8.11.0034
Classe:
RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:
[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2019

Com relação ao pedido de progressão de carreira, entendo não haver prescrição, devendo esta ser afastada. Entretanto, é improcedente o pedido de progressão nos termos da Lei 984/2006, pois em seu artigo 11, § único, prevê que a mesma será regulamentada, havendo outros critérios a serem analisados além do período de tempo de 3 anos, tais como, assiduidade, disciplina, capacidade, iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ademais, pende de regulamentação, VISTO QUE não se demonstrou o contrário no feito, estando fora do que determina a legislação anteriormente mencionada.

Por fim, no que tange às férias pleiteadas pela parte Autora, o período aquisitivo de 14/09/2009 a 13/09/2010 não foi atingido pela prescrição, na medida em que tem por período de pagamento o período concessivo de 14/09/2010 a 13/09/2011, não transcorrendo prazo superior a cinco anos da data da propositura da ação, esta ocorrida em 14/09/2015.

Logo, não restando demonstrado o seu pagamento, a condenação do Município de Nobres é medida a ser mantida.

Por outro lado, referente aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012, verifica-se que foram comprovadamente pagos, conforme consta nos holerites de novembro/2011 e dezembro/2012, respectivamente.

A parte Autora faz jus APENAS ao recebimento de verbas relativo às férias de 2009/2010, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

Portanto, parcialmente provido o recurso do Município para afastar a condenação referente aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012, pois comprovadamente pagos, conforme holerites.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito:

a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Nobres, para
EXCLUIR
da condenação o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional inerente aos períodos de 2010/2011 e 2011/2012, pois comprovadamente pagos;

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora
para afastar a prescrição do pedido de progressão funcional, porém,
no mérito, julgar improcedente o pedido
, pois pende de regulamentação, conforme acima delineado.

Diante do resultado do julgamento dos recursos, deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, excluindo-se as condenações a mesmo título presente na sentença, frente ao declínio de competência a esta Justiça especializada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020